Tribunal: TJMT
Processo: 0002719-17.2016.8.11.0032
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002719-17.2016.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[A 8 COMUNICACAO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA - ME - CNPJ: 12.347.754/0001-00 (APELADO), WEBERT CLINK DE CAMPOS ARRUDA - CPF: 005.672.471-39 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (APELANTE), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR registrado(a) civilmente como DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), GLEICE KELLI DE CAMPOS ARRUDA - CPF: 781.628.231-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
– CONTRATO SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA – PUBLICIDADE DE ATOS GOVERNAMENTAIS – COMPROVAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO – DEVER DE PAGAR –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA
.

1. Comprovada a inadimplência contratual do ente público contratante, dever de pagamento das verbas pleiteadas, porque comprovada nos autos a efetiva prestação de serviço, em favor da municipalidade.

2. Sentença mantida, recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT,
M.M. Ricardo Nicolino de Castro
, nos autos de
Ação de Cobrança no 2719-17.2016.8.11.0032 – Código 70004,
que julgou procedente os pedidos descritos na exordial para Condenar o Município de Rosário Oeste ao pagamento do valor de R$ 3.340,00 (três mil trezentos e quarenta reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice IPCA-E, desde o vencimento da obrigação, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) de valor da condenação – Id. 61496573.

Em suas razões recursais, o ente público Apelante sustentou a reforma da decisão, uma vez que inexiste comprovação documental da prestação do serviço alegado, nota de empenho, sendo assim requereu a reforma favorável da sentença – Id. 61496575.

A empresa Apelada ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo improvimento do apelo e majoração dos honorários advocatícios – Id. 61496577 e 61496578.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção – Id. 78655475.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que julgou procedente a demanda, para condenar o município Apelante ao pagamento de R$ 3.340,00 (três mil trezentos e quarenta reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, desde o vencimento da obrigação, atinentes a serviços prestados de publicidade de atos governamentais.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada a sentença objurgada.

De início, destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o recurso de apelação não comporta provimento.

Ressai dos autos, que a autora/apelada aduz que foi contratada para a prestação de serviços atinente a publicidade de atos governamentais, através do Diário Oficial do Estado e no Diário Oficial da União e Jornais de Grande Circulação os Avisos de Licitação, Aviso de Resultado de Licitação, Extrato de Contratos, Extratos de Termo Aditivo, dentre outros.

Assevera que encerrada a prestação dos serviços, remanescem parcelas do serviço pendentes de pagamento, totalizando o montante de R$ 3.340,00 (três mil trezentos e quarenta reais).

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a sentença não merece reparos, restou devidamente comprovada a prestação de serviço, dentre os quais se pode citar e-mails de solicitação as matérias publicadas no Diário Oficial do Estado/União e Jornal de Grande Circulação, Protocolo de envios de matérias a IOMAT (DOE) e Imprensa Nacional (DOU), Notas Fiscais, e-mails de entrega das publicações que comprova a entrega do serviço solicitado – Id. 61496526 a 61496540.

Nesta trilha, está devidamente comprovado que houve a efetiva prestação dos serviços contratados em favor da municipalidade, tendo, o ente municipal, o dever de efetuar o pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito.

De outra banda, o Município não trouxe aos autos nenhum elemento de prova que impeça, modifique ou extinga o direito alegado pela parte autora. Isso porque, não comprovou nenhuma irregularidade na prestação do serviço ou mesmo na contratação, não comprovou o pagamento dos serviços e nem qualquer outra causa que obste a satisfação da obrigação.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios.

AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO DO MUNICÍPIO. DEVER DE PAGAR. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. Se restou incontroverso o direito de recebimento do montante cobrado pelas provas dos autos, deve o Município adimplir com sua obrigação, sob pena de enriquecimento ilícito. Ainda que não tenham sido atendidas as exigências legais impostas ao Poder Público para contratação, não pode a Administração Pública, a quem cabe fiscalizar os próprios atos e submetê-los aos princípios constitucionais da atividade administrativa, se opor ao pagamento dos títulos emitidos, em prejuízo do particular de boa-fé. (...). (TJ-MG - AC: 10249110023820001 – Quarta Câmara Cível, Rel. Dárcio Lopardi Mendes, j. 18.7.2013, j. 24.7.2013).

Quanto a alegação documento denominado nota de empenho pelo Apelante, via de regra, somente é emitido quando já exaurido o contrato firmado entre o particular e a Administração, com a entrega da coisa ou com a efetiva prestação do serviço contratado, pelo que faz presumir o adimplemento da prestação para com o ente público.

Portanto, estabelece a presunção é
iuris tantum
, que enseja a inversão do ônus probandi, impondo-se àquele que emitiu tal nota de empenho o dever de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ou seja, a não prestação dos serviços contratados, nos termos do que dispõe o art. 373, II, do CPC.

Nesta senda, corolário do art. 58, da Lei n.o 4.320/64, a emissão de nota empenho pelo ente público contratante pressupõe obrigação realizada, fazendo, pois, prova da relação contratual havida entre o este e o particular.

Ademais, em análise ao referencial legislativo atinente a matéria, o E. STJ já firmou o entendimento de que:

“A emissão do empenho pressupõe obrigação realizada cuja despesa respectiva deve ser satisfeita pelo Estado sob pena de locupletamento sem causa. (Precedentes: REsp n° 793.969/RJ, Rei. p/Acórdão Min. José Delgado, DJU de 26/6/2006; REsp n° 704.382/AC, Rei Min. Eliana Calmon, DJU de 19/12/2005; REsp n° 331.199/GO, deste Relator, DJU de 25/3/2002; e REsp n° 203.962/AC, Rei. Min. Garcia Vieira, DJU de 21/6/1999). 4. Recurso especial desprovido.” (STJ - REsp 801.632/AC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA Julgado em 17-5-2007, DJ 04-6-2007, p. 312).

Aliás, de se notar que a Administração recorrente centrou forças durante todo o trâmite processual, limitou-se a aduzir que não há nos arquivos da prefeitura quaisquer provas da prestação contratada, documentos ou informações referentes aos anos anteriores da Prefeitura, não havendo como saber se ela realmente contratou os serviços da Apelada e tampouco se ela realmente prestou tais serviços.

Deve-se registrar que o Apelante pautou seus argumentos na ausência de prova do fato constitutivo do direito da autora, no entanto, a alegação inexistência de documentos na prefeitura não tem o condão de isentar o Apelante do ônus de arcar com as obrigações contratadas.

Desta feita, o acervo probatório constante dos autos comprova cabalmente a prestação do serviço pela empresa Apelada e o valor inadimplido, portanto, não merece reparos a decisão proferida pelo MM. Juiz sentenciante.

Assim também já decidiu este sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 3°, DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – PROVIMENTO PARCIAL. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para sua execução. Mostrando-se irrisória a quantia atribuída a título de honorários advocatícios, sua majoração se torna imperiosa. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA –
AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA – COMPROVAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO – DEVER DE PAGAR –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Não merece reparos a sentença que julgou procedente o feito de cobrança, condenando o Município ao pagamento das verbas pleiteadas, porque comprovada nos autos a efetiva prestação de serviço, em favor da municipalidade.
Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz, levando em consideração os parâmetros estabelecidos nas alíneas a, b e c do § 3o do artigo 20 do CPC/73. (N.U 0019176-88.2014.8.11.0002, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2016, Publicado no DJE 02/08/2016).

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA -
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- PRELIMINARES REJEITADAS -MÉRITO:
SERVIÇO PRESTADO E RECEBIDO E NÃO PAGO PELO MUNICÍPIO - COMPROVAÇÃO -
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA APENAS PARA MAJORAR O VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APELO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO E APELO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade, eis que da simples leitura dos autos verifica-se que a empresa ingressou com a ação contra o Município de Cuiabá, e não contra a prefeitura. Também rejeita-se a preliminar de prescrição levando-se em conta que o ajuizamento da ação deu-se dentro do prazo de 05 (cinco) anos, não há que se falar em prescrição da ação.
Comprovado que o serviço foi prestado e recebido, contudo não foi pago pelo Município
de Cuiabá, que reconheceu expressamente o pedido, em relação ao
débito proveniente dos serviços contratados,
deve ser desprovido o apelo do Município. Quanto ao valor fixado à título de honorários, o Magistrado singular aplicou ao caso o prescrito no § 4o, do artigo 20 do Código de Processo Civil, contudo é possível ser majorado, com equidade e razoabilidade, considerando o grau de complexidade da causa, o tempo exigido e o lugar do serviço. Compete à municipalidade o pagamento das despesas e custas processuais, apenas quando a parte vencedora tiver antecipado o pagamento. (N.U 0119563-25.2011.8.11.0000, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/11/2012, Publicado no DJE 06/12/2012).

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA
- PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO -
SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA -
CONDENAÇÃO SINGULAR - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - ALEGADA AUSÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - IRRELEVÂNCIA - EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHO PELO PRÓPRIO ENTE PÚBLICO RECORRENTE - VERBA HONORÁRIA FIXADA EM OBSERVÂNCIA COM A RAZOABILIDADE - APELO DESPROVIDO. Não há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, se os documentos apresentados comprovam o fato constitutivo do direito pleiteado, e a produção de prova testemunhal não seria hábil a impugnar a sua credibilidade. A ausência do contrato de prestação de serviços não é elemento suficiente e decisivo para afastar a
obrigação do Município em arcar com o pagamento das obrigações contratadas.
A condenação por litigância de má-fé não caracteriza a sucumbência recíproca. Não há se falar em minoração de honorários se fixados em observância com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 0001556-68.2004.8.11.0049, MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/06/2011, Publicado no DJE 26/07/2011).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - MUNICÍPIO - SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO E NÃO ADIMPLIDO - AVENÇA FIRMADA PELO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL - INEXISTÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. O fato de o contrato ter sido firmado pelo Chefe de Gabinete da Prefeitura e não pelo Prefeito Municipal, não ilide a
responsabilidade do Município em pagar pelo serviço efetivamente prestado. Pensar de outra forma seria aceitar o enriquecimento sem causa do ente federativo, além de atentar contra o princípio da confiança que deve prevalecer entre a Administração e seus administrados.
(N.U 0021196-39.2006.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/06/2006, Publicado no DJE 05/07/2006).
Negritei

Na vertente do entendimento consolidado, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Por fim, em observância ao disposto no artigo 85, §11o do Código de Processo Civil, que preconiza ao Tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios, porém, considerando a baixa complexidade da discussão recursal, deixo de majorar os honorários arbitrados na sentença.

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença,

por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021